Tribunal: TJDFT
Processo: 0754498-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTE INVENTADO. CONDUTA TEMERÁRIA DO RECORRENTE. TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JULGADOR A ERRO. MULTA. INCIDÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Não há plausibilidade do direito para cancelar penalidade aplicada por clube quando há necessidade de dilação probatória para demonstrar as irregularidades apontadas pelo associado.
3. Caracteriza litigância de má-fé a conduta temerária da parte recorrente que, no flagrante intuito de induzir o julgador a erro, utiliza precedente inventado (art. 80, V, CPC), impondo-se a condenação da parte à multa prevista no art. 81, CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.